Tribunal: TJBA
Processo: 0764854-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764854-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.340.553/RS). APELO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra a sentença, que nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face da PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA., extinguiu o feito por abandono da causa, com espeque no artigo 485, III e §1º do CPC. 2. A extinção de execução fiscal por abandono da causa não é cabível nas hipóteses de não localização do devedor ou de inexistência de bens penhoráveis, devendo ser aplicado o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão do processo por um ano e posterior contagem da prescrição intercorrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, estabelece que a suspensão da execução e o início do prazo prescricional intercorrente são automáticos a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens. 4. A sentença impugnada contrariou o entendimento consolidado do STJ e o procedimento legalmente previsto, impondo-se sua cassação para assegurar o prosseguimento regular da execução fiscal. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0764854-56.2014.8.05.0001 em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelada PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.